Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-55.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Improcedência da demanda. Laudo jurispericial deveras elucidativo acerca da inexistência de sequelas e invalidez ao autor. Inexistência de fundamento a amparar o pedido de recebimento da indenização. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.